Tribunal: STF
Processo: ARE 1586507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA.  INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Reinaldo Teixeira Leme contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no habeas corpus nº 998.205/SP, mantendo decisão monocrática que havia deixado de conhecer do writ, por se tratar de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, bem como pela inexistência de flagrante ilegalidade. O pronunciamento ficou assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao mérito da questão posta no writ, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 51)

2. Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta, em síntese, violação direta aos arts. 5º, incs. LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a condenação do recorrente decorreu de procedimento penal marcado por nulidades constitucionais insanáveis. Alega cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento imotivado de diligências probatórias essenciais à elucidação dos fatos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, a ilicitude da prova originária, decorrente de abordagem policial realizada sem fundada suspeita, bem como a ocorrência de violação de domicílio sem mandado judicial e fora das hipóteses constitucionais de exceção, o que contaminaria toda a cadeia probatória, à luz da vedação às provas ilícitas. Argumenta, por fim, que o decreto condenatório estaria amparado em provas frágeis e contraditórias, notadamente depoimentos policiais não corroborados por outros elementos probatórios idôneos, em ofensa ao princípio da presunção de inocência.


3. O Ministro Vice-Presidente do STJ, ao inadmitir o apelo extremo, consignou que o acórdão recorrido seria impugnável mediante recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal, e que a interposição de recurso extraordinário configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (e-doc. 70).

4. No presente agravo, a defesa sustenta que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário merece reforma, porquanto não configurado erro grosseiro na via eleita. Argumenta que a controvérsia deduzida no apelo extremo não se limita ao reexame do conjunto fático-probatório, mas envolve violação direta a direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, notadamente aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inadmissibilidade das provas ilícitas e da presunção de inocência. Afirma que o recurso extraordinário busca o controle constitucional da validade da prova penal e do indeferimento de diligências defensivas essenciais, matérias que se inserem na competência do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, a existência de repercussão geral, por se tratar de questão com potencial impacto em inúmeros processos penais.

5. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja admitido o recurso extraordinário. Subsidiariamente, pretende que seja determinada a apreciação do mérito do habeas corpus revisional. 

É o relatório. 

Decido. 

6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição de recurso extraordinário na presente hipótese configura erro grosseiro, impossibilitando a aplicação da fungibilidade recursal, na medida em que, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CF/88, cabia a parte a interposição de recurso ordinário. Nesse sentido: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão denegatório de Habeas Corpus proferido em única instância por Tribunal Superior. Erro grosseiro. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que denegou habeas corpus. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega pedido de habeas corpus, uma vez que a via recursal adequada seria o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. Inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.564.149-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/9/2025, p. 26/9/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.317.340-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)

7. Ademais, ainda que superada a questão, a apreciação do apelo extremo, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

8. Para além disso, o exame das teses deduzidas pressupõe, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343/2006 –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

9. Por fim, tem-se que, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Tema 660), a Corte assentou que alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando dependentes de análise da legislação infraconstitucional, não possuem repercussão geral. Na mesma linha, o ARE nº 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, afastou a repercussão geral em casos de indeferimento de diligências probatórias em processo judicial. Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 
II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 
III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.114.179-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 15/05/2019)

10.  Quanto ao pedido subsidiário, no sentido de que seja determinada a apreciação do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, observo que a atuação daquela Corte deu-se em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se o afastamento desse óbice apenas em hipóteses excepcionais, caracterizadas por flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

11. No caso, o Superior Tribunal de Justiça examinou de forma fundamentada as alegações deduzidas, afastando a existência de ilegalidade manifesta (e-doc. 30), razão pela qual não se evidencia qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a excepcional superação do entendimento consolidado. 


12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator